Tribunal: STF
Processo: ADPF 1122
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Instituto Baiano de Direito Processual Penal – IBADPP (eDOC 54), o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP (eDOC 60), o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA (eDOC 63), a Defensoria Pública da União - DPU (eDOC 69) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MP/MG (eDOC 71) vêm requerer sua admissão na presente arguição na qualidade de amicis curiae.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem o potencial epistêmico de viabilizar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. Consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A matéria aqui discutida é altamente relevante, pois o tema em debate diz respeito ao sistema processual penal brasileiro e às garantias do devido processo legal.



    No tocante ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal – IBADPP, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP e ao Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, a representatividade é evidenciada pela pertinência temática de suas atribuições, podendo contribuir de forma relevante, direta e imediata ao tema em pauta.



    A representatividade exigida se faz presente no caso da Defensoria Pública da União - DPU, tendo em vista sua configuração constitucional; e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MP/MG, posto que a questão em debate possui relação direta com as atribuições da instituição.



    Pelo exposto, admito o Instituto Baiano de Direito Processual Penal – IBADPP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, a Defensoria Pública da União - DPU e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MP/MG como amici curiae. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente